Tribunal: TJBA
Processo: 8006478-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006478-69.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA MERCEDES PALMA DA SILVA Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESABASTECIMENTO NO IMÓVEL DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, fundada na alegada falha na prestação do serviço público de fornecimento de água em virtude de rompimento de adutora. Fato relevante. A Autora alegou interrupção no fornecimento de água decorrente de incidente em adutora localizada na BR 324, que teria afetado bairros da capital baiana. Decisão anterior. Sentença rejeitou a pretensão indenizatória por ausência de comprovação do alegado desabastecimento no imóvel da consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil das fornecedoras de serviço público de abastecimento de água e transporte metroviário por dano moral decorrente de suposto desabastecimento; e (ii) saber se é possível o reconhecimento de dano moral, diante da ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito da Autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC. 6. Não houve prova mínima de que o imóvel da Autora tenha efetivamente sofrido desabastecimento. Inexistem registros de reclamação administrativa à época dos fatos, faturas com queda de consumo ou aquisição de água por meios alternativos. 7. A inversão do ônus da prova não exime a parte Autora de produzir prova mínima do fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC. 9. Jurisprudência desta Corte aponta que, na ausência de comprovação do efetivo desabastecimento no imóvel da parte demandante, não se configura abalo moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público de abastecimento de água exige a demonstração de nexo causal entre o fato e o dano. 2. A ausência de prova mínima do desabastecimento no imóvel do consumidor impede o reconhecimento do dano moral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0559395-52.2017.8.05.0001, Rel. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2019; TJBA, APL nº 0559435-34.2017.8.05.0001, Rel. Osvaldo de Almeida Bomfim, 4ª Câmara Cível, j. 17.04.2019; TJBA, APL nº 8034627-75.2020.8.05.0001, Rel. Gustavo Silva Pequeno, 2ª Câmara Cível, j. 11.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006478-69.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARIA MERCEDES PALMA DA SILVA e como Apelados EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA